Tribunal: CARF
Processo: 10980.006460/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.006460/2009-55 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2402-000.996 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
10 de março de 2021 Assunto
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR Recorrente
Recorrente
YURI YACISHIN DA CUNHA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados, nos
termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 04-25.621, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campo Grande/MS, fls. 131 a 141:
Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR,
aos juros de mora e a multa por informações inexatas na Declaração do ITR -
DITR/2004, 2005 e 2006, no valor total de R$ 415.337,63, referente ao imóvel rural
denominado: Fazenda Rio do Cedro, com Número na Receita Federal - NIRF
6.137.695-7, localizado no município de Guaraqueçaba - PR, com Área Total - ATI de
1.128,3 ha, conforme Auto de Infração - AI de fls. 01 e 77 a 89, cuja descrição dos fatos
e enquadramentos legais constam das fls. 79, 82 a 87.
2. Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados,
especialmente a Área de Preservação Permanente - APP, na dimensão da ATI, e o Valor
da Terra Nua - VTN, o declarante foi intimado a apresentar diversos documentos
comprobatórios, os quais, com base na legislação pertinente, foram listados,
detalhadamente, no Termo de Intimação, fls. 02 a 04. Entre os mesmos consta: cópia do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006460/2009-55
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.996 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006460/2009-55

Ato Declaratório Ambiental - ADA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; Laudo Técnico emitido por profissional
habilitado, relativamente à demonstração de existência da APP conforme
enquadramento legal (art. 2°, da lei n° 4.771/1965 - Código Florestal), acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART; Certidão do Órgão Público competente,
caso o imóvel ou parte dele esteja inserido em área declarada como de Preservação
Permanente nos termos do art. 3°, do Código Florestal, acompanhado do Ato do Poder
Público que assim a declaro e; Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com
atendimento aos requisitos das Normas Técnicas - NBR 14.653-3, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando os métodos de avaliação e fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel, com Grau 2 de
fundamentação mínima, entre outros.
3. Foi informado, inclusive, que, na falta de atendimento à intimação, poderia ser
efetuado o lançamento de ofício com o arbitramento do VTN com base nas informações
do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, conforme a
legislação, Sendo informados os valores pertinentes ao preço de terras do município dos
tipos de Terra Mista: Mecanizada, Mecanizável, Não Mecanizável e Inaproveitável.
4. Na realidade foram entregues duas intimações: a primeira em 19/03/2009, fls. 07 a
11, e a segunda em 06/05/2009, fls. 02 a 06. Após pedidos de prorrogação de prazo,
com encaminhamento de alguns documentos, através da carta de fl. 64, foram
encaminhados os documentos de fls. 65 a 71.
5. Entre os documentos encaminhados, com os dois pedidos de prorrogação de prazo e
com a carta, constam: cópia do Decreto n° 1.228/1992 declarando a Área de Proteção
Ambiental - APA de Guaraqueçaba, matrículas do imóvel, compromisso de compra e
venda, procuração, carta encaminhada a Auditor Fiscal com relação a fiscalização
anterior, ART, Laudo de Imóvel Rural, planta do imóvel, entre outros.
6. Da Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais a Autoridade Fiscal tratou da
intimação e da análise da documentação encaminhada em atendimento. Explanou sobre
o conteúdo da carta anteriormente encaminhada ao Fisco; da não apresentação do ADA
e da não existência nas bases de dados pesquisadas; do conteúdo do laudo técnico, no
qual consta 363,2ha de APP, das averbações de Área de Reserva Legal - ARL na
matrícula, totalizando 513,66ha; da não localização efetiva da ARL no mapa; da
legislação que trata da isenção das áreas preservadas, das exigências para tal,
especialmente o ADA; da ausência de elementos para comprovação do VTN; entre
outros.
7. Com base nessas informações, especialmente ausência de comprovação e de
regularização das áreas preservadas e de laudo de avaliação, foi glosada a isenção da
APP e alterado o VTN com base no SIPT, relativamente ao preço de Terras Mistas Não
Mecanizáveis.
8. Procedidas as mencionadas alterações, bem como modificados demais dados
consequentes, foi apurado o crédito tributário e lavrado o AI, cuja ciência foi dada ao
interessado em 03/07/2009, fl. 91.
9. Na impugnação, protocolada em 03/08/2009, segunda-feira, fls. 92 e 93, o
interessado, apresentou seus argumentos de discordância alegando, em resumo, o
seguinte:
9.1. Disse estar apresentando documentos de defesa, os quais seriam, basicamente,
cópia dos mesmos anteriormente apresentados.
9.2. Historiou a respeito da aquisição do imóvel, da falta de pagamento de parte de seu
preço, das matrículas que compõem a propriedade e da regularização em andamento.
9.3. Tratou da letra f, do artigo 3° e artigo 5°, do Código Florestal e do Decreto Estadual
de declaração da APA de Guaraqueçaba, para dizer que engloba sua área na totalidade.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.996 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006460/2009-55

9.4. Afirmou que a base dos valores aplicados com informação da Secretaria de
Agricultura indica que o valor de terras em Guaraqueçaba é como se a terra fosse
produtiva e de utilização para exploração florestal ou agropecuária e ou similares, o que
não seria o caso em tela, pois, a totalidade está protegida pela formação do parque e leis
ambientais.
9.5. Informou a respeito da avaliação da prefeitura de Guaraqueçaba para fins de
Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis - ITBI; da situação tributária com relação
a esse imposto; mencionou da Lei n° 11.428/2006, que trata da preservação da Mata
Atlântica.
9.6. Finalizou dizendo que 0 objetivo do recurso é contestar o lançamento do AI e que
deverá ser recebido e julgado procedente, sendo assim de justiça para o fim de cancelar
tal procedimento.
10. Das fls. 94 a 102 foram juntados os documentos anexados a impugnação: cópia de
documentos de identificação do procurador, Certidão Positiva de ITR, planta do imóvel,
procuração, laudo, entre outros.
11. Das fls. 104 a 114 constam providência de regularização do processo quanto à
juntada de documento de identificação do contribuinte, quem, na oportunidade
encaminhou, também, ADA/2009, emitido em 10/02/2010.
Ao julgar a impugnação, em 15/8/11, a 1a Turma da DRJ em Campo Grande/MS
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
Área de Proteção Ambiental - APA
Legalmente, a Área de Proteção Ambiental - APA é uma área em geral extensa, com
certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou
culturais, especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das
populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica,
disciplinar O processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos
naturais. Por isso, a sua exploração tem especial controle pelos órgãos ambientais.
Porém, O fato de um imóvel estar localizado em uma APA, por si só, não o torna,
automaticamente, isento de ITR; somente para as Áreas de Preservação Permanente -
APP nela contidas, sejam as definidas pelo só efeito do Código Florestal ou assim
declaradas por Ato do Poder Público em caráter especifico para determinada área da
propriedade, e desde que cumpridas as demais exigências legais, se concederá a
exclusão tributária.
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à
comprovação de sua existência, como laudo técnico específico e averbação na matrícula
até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização através do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA em até seis
meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR. A prova de uma não exclui
a da outra.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.996 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006460/2009-55

oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 13/12/11, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 145, o Contribuinte, por meio de seu representante (procuração de fl.
110), interpôs o recurso voluntário de fls. 147 a 150, em 4/1/12, alegando, em síntese, que:
5. A LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - Decreto-Lei n° 4657, de 04 de
setembro de 1942, em seu artigo 5° diz textualmente: “Na aplicação da lei, o juiz
atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.”.
6. Os inclusos documentos, bem como os supervenientes aqui colacionados, carreados
aos autos, conforme permissivo legal elencado no Código de Processo Civil,
demonstram de forma indelével que:
a) A Certidão do Instituto Ambiental do Paraná - IAP, datada de 27 de outubro
de 2009, tombou a referida área (SERRA DO MAR, onde se encontra localizada
a propriedade rural do recorrente), face ser considerada pelo Ministério do Meio
Ambiente como área prioritária para a Conservação da Biodiversidade, com
prioridade de conservação muito alta a extremamente alta (MMA, 2006),
reconhecendo-a como Reserva da Biosfera, e, incidindo na totalidade da APA
(Área de Preservação Ambiental) Federal de Guaraqueçaba (Decreto Federal no
90.883/1985);
b) o documento informativo, datado de 18 de novembro de 2011, encaminhado
em pedido protocolado sob no 07.894.743-8, junto ao INSTITUTO
AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP, pelo próprio recorrente, especificamente
sobre sua área, diz que o imóvel encontra-se totalmente dentro da ÁREA DA
SERRA DO MAR, sendo portanto, ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL -
APA - FEDERAL, senão vejamos: o imóvel na soma dos registros possui área
total de 1.128,30 ha inserido totalmente em ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL - APA - FEDERAL - DECRETO FEDERAL no 90.883/1.985,
e na ÁREA DE TOMBAMENTO DA SERRA DO MAR.
7. Assim, resta indubitavelmente demonstrado que a área encontra-se dentro do BIOMA
- MATA ATLÂNTICA - APA - FEDERAL DE GUARAQUEÇABA (PR), conforme
Decreto Federal n9 90.883/1.985, não podendo, via de consequência sofrer qualquer
lançamento tributário, a título de ITR.
8. Posto isto, ao que mais dos autos constam, requer dignem-se Vossas Excelências
receberem e darem provimento ao presente recurso, no sentido de rever a decisão
prolatada pelo douto colegiado, deferindo-se a pretensão do recorrente, no sentido de
ser anistiado, bem como, serem anulados autos infracionais lançados e/ou tributos - ITR
- lançados e incidentes sobre a referida ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL -
APA - FEDERAL - DECRETO FEDERAL no 90.883/1.985, e na ÁREA DE
TOMBAMENTO DA SERRA DO MAR.
(Destaques no original)
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.996 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006460/2009-55

Da conversão do julgamento em diligência
Inicialmente, vejamos o que dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), Lei
5.172, de 25/10/66, quanto ao lançamento por homologação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por sua vez, a Lei no 9.393, de 19/12/96, traz a seguinte regra quanto à ocorrência
do fato gerador do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR):
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Logo, tendo em vista que o ITR se constitui em tributo cujo lançamento se dá por
homologação, havendo pagamento antecipado do imposto, o prazo decadencial de 5 (cinco) anos
para a Fazenda Pública apurar e lançar eventuais diferenças de imposto tem seu dies a quo no
primeiro dia do respectivo exercício, que corresponde a data do seu fato gerador.
No caso em tela, segundo o Auto de Infração de fls. 94 a 100, o imposto lançado
diz respeito aos exercícios de 2004, 2005 e 2006. Confira-se:

Logo, uma vez que o prazo decadencial para o exercício 2004, nos termos art.
150, § 4o, do CTN, teve seu início em 1o/1/04, e a ciência do lançamento ocorreu somente em
3/7/09 (fl. 104), se o Recorrente efetuou recolhimento do imposto, mesmo que parcial, antes do
início do procedimento fiscal, o direito de a fiscalização efetuar o lançamento terá sido atingido
pela decadência em relação a esse exercício.
Pois bem, segundo a Declaração do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
(DITR) de fls. 15 a 18, o Recorrente apurou R$ 10,00 de imposto devido em relação a 2004,
todavia, não consta nos autos o comprovante de recolhimento.
Desse modo, como o instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é
matéria de ordem pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício
pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os seus requisitos,
e considerando que há nos autos forte indício de que houve recolhimento (antecipação) do
imposto devido, impõe-se a conversão do julgamento em diligência para que a Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) informe se houve recolhimento de ITR para
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.996 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006460/2009-55

exercício 2004, instruindo o processo com o respectivo comprovante (tela do sistema), no qual
conste a data do recolhimento.
Caso a RFB não localize recolhimento de ITR para o exercício 2004, em sua base
de dados, deverá ser intimada a Contribuinte para que informe se efetuou o recolhimento e,
sendo positiva a resposta, que apresente um comprovante.
Após a diligência, os autos deverão retornar a este Conselheiro.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital